Tribunal: TJSP
Processo: 2218911-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução - Decisão que rejeitou a impugnação à penhora por intempestividade – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Executada que, não tendo advogado constituído nos autos, não foi intimada pessoalmente para comprovar que a quantia tornada indisponível era impenhorável, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o do CPC - Valor bloqueado em conta bancária, para onde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução - Decisão que rejeitou a impugnação à penhora por intempestividade – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Executada que, não tendo advogado constituído nos autos, não foi intimada pessoalmente para comprovar que a quantia tornada indisponível era impenhorável, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o do CPC - Valor bloqueado em conta bancária, para onde creditado o benefício do Programa Bolsa Família, cuja impenhorabilidade deve ser reconhecida, porquanto, além de inferior ao limite de 40 salários-mínimos, trata-se de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial e pouca efetividade representaria ao pagamento da dívida - Aplicação do recente entendimento do C. STJ firmado no REsp 1.677.144-RS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.